Tribunal: STF
Processo: HC 228509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante. Além disso, a prescrição "não foi examinada pelo Tribunal a quo, o que impede de sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública" (STJ, AgRg no HC n. 743.121/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 20/09/2022, DJe de 23/09/2022). 3. Após o transito em julgado da condenação, a competência para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é do Juízo das Execuções Penais. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 789.067 AgRg-EDcl, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, da nulidade em virtude de indeferimento de prova ou a desclassificação do crime de latrocínio consumado para o delito de roubo tentado.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim resumido:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimrime (sic) de prescrição e de nulidade. 



    1. Se a tese defensiva não foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode o Supremo Tribunal Federal sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. 3. Não demonstrado prejuízo decorrente de alegada nulidade processual, fica impossibilitado seu reconhecimento. 4. Para rever o fundamento apresentado pelas instâncias ordinárias para indeferir o exame pericial requisitado pela defesa seria necessário uma ampla incursão probatória, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. Pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, as controvérsias suscitadas nesta impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Além disso, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente